Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-60.1997.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000064-60.1997.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO DA SILVA - CPF: 209.434.311-15 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), MAGALI APARECIDA ONO - CPF: 413.246.259-53 (APELADO), ESPÓLIO DE MIGUEL ARCANJO DA SILVA (ESPÓLIO) (APELADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ RAMOS TURKI - CPF: 042.198.850-99 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO DA SILVA (ESPÓLIO) - CPF: 096.484.706-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ASSEGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO QUINQUENAL. IRRELEVÂNCIA DE DILIGÊNCIAS INÓCUAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por Banco Sistema S.A. contra sentença que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, fixando as custas à parte exequente.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), por alegada mudança de fundamentação legal na sentença;

(ii) saber se é aplicável retroativamente o § 4o do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021;

(iii) saber se a suposta ausência de inércia processual do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente;

(iv) saber se atos processuais sem eficácia concreta têm o condão de interromper a prescrição;

(v) saber se a jurisprudência firmada em execução fiscal pode ser aplicada analogicamente à execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. Não se configurou decisão surpresa, porquanto oportunizado ao exequente o contraditório sobre a possibilidade de extinção por prescrição, em conformidade com o art. 10 do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no IAC do REsp 1.604.412/SC, admite a aplicação da prescrição intercorrente às execuções regidas pelo CPC/1973, sendo o prazo prescricional aquele previsto para o direito material.

5. O transcurso superior a 17 anos de inércia do exequente, após período de suspensão de um ano, evidencia a prescrição intercorrente, conforme art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, art. 206, §5o, I, do CC/2002, e Súmula 150 do STF.

6. Atos meramente formais, reiterativos e sem eficácia concreta — como petições genéricas ou requerimentos infrutíferos — não possuem aptidão para interromper o curso prescricional, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo).

7. A analogia com a execução fiscal, admitida expressamente pela Lei no 14.195/2021 e já antes adotada jurisprudencialmente, é adequada para preencher lacuna normativa e garantir segurança jurídica.

8. A perpetuação do processo executivo, sem atos úteis ou eficácia prática, contraria os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição intercorrente quando assegurado o contraditório prévio ao exequente.

2. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções fundadas em título extrajudicial, inclusive sob a égide do CPC/1973, quando evidenciada inércia superior ao prazo do direito material.

3. Atos processuais sem eficácia concreta não são aptos a interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo BANCO SISTEMA S.A. contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação. Custas e despesas pela parte executada.

Em suas razões, o Apelante sustenta:

(i) a nulidade da sentença por caracterizar decisão surpresa, violando o art. 10 do CPC, ao adotar fundamento (REsp 1.340.553/RS) diverso daquele previamente indicado pelo Juízo (AgRg no AREsp 131.359/GO), sem oportunizar manifestação das partes;

(ii) a inaplicabilidade retroativa do §4o do art. 921 do CPC, com redação conferida pela Lei no 14.195/2021, aos atos processuais praticados sob a égide da norma anterior, conforme o art. 14 do CPC e entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.604.412/SC e AgInt no REsp 2090626/PR);

(iii) que não houve inércia injustificada do exequente por período superior a cinco anos, sendo o feito impulsionado regularmente por medidas como a celebração de acordo, oposição de embargos, interposição de recurso e requerimentos de penhora;

(iv) que os atos processuais demonstram diligência contínua do Apelante, inexistindo lapso ininterrupto apto à consumação da prescrição intercorrente;

(v) que o fundamento invocado na sentença é inaplicável à execução de título extrajudicial, por estar originalmente restrito às execuções fiscais, salvo por analogia expressamente autorizada pela Lei 14.195/2021.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, apesar de intimados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação. Custas e despesas pela parte executada.

Inicialmente quanto a alegada ofensa ao Princípio da Não Surpresa, sem razão o apelante.

Observa-se que o juízo de origem intimou o exequente especificamente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, conferindo-lhe a oportunidade de se opor à eventual extinção do feito. Não há inovação decisória que configurasse “decisão surpresa” ou afronta ao disposto no art. 10 do CPC.

A tese, portanto, não prospera.

Seguindo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou, com caráter vinculante à luz do art. 947 do CPC/2015, os seguintes parâmetros interpretativos aplicáveis à prescrição intercorrente nas execuções fundadas em título extrajudicial:

Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

O termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980.

O contraditório deve ser previamente assegurado ao credor.

No caso, partindo-se das premissas alhures, não merece qualquer reparo a sentença, quanto aos seguintes fundamentos:

“Feitas essas considerações, fica evidente que a pretensão executória foi extinta pela prescrição intercorrente. A pretensão inicial envolvia a cobrança de dívida líquida fundada no inadimplemento de “instrumento particular de confissão, composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças”, o que está sujeito ao prazo de prescrição de 5 anos, conforme o art. 206, §5o, I do Código Civil. Assim, aplica-se o prazo de 5 anos para a prescrição intercorrente, conforme a Súmula 150 do STF e o art. 206-A do Código Civil.

Esse prazo é contado a partir do término do período de 1 ano de suspensão do processo e da prescrição, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Importante destacar que essa suspensão começa automaticamente na data em que o credor toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conforme o art. 921, §4o, do CPC.

Após análise dos autos, constata-se que
se passaram mais de 17 (dezessete) anos desde o fim do prazo de 1 ano de suspensão da prescrição até a presente data
, sem que o credor tenha localizado bens penhoráveis.

O termo inicial foi em 06.11.2006, quando a parte foi intimada a se manifestar sobre a não localização de bens (ID. 55897675 - Pág. 1). A partir dessa data, iniciou-se automaticamente a suspensão da prescrição por 1 ano, que terminou em 06.11.2007. Assim, o prazo prescricional de 5 anos começou a contar em 07.11.2007, encerrando-se em 07.11.2012.

Além disso, ainda que fosse levado em consideração a não localização dos demais executados, realizada em 22.07.2008 (ID. 55897684 - Pág. 1), como termo inicial para a contagem, a prescrição intercorrente teria se consumado em 23.07.2014.

Somado a isso, é possível observar que a
parte exequente permaneceu inerte quando intimado em 08.08.2003, para realização do pagamento da diligência do Oficial de Justiça
e somente efetuou o pagamento em 06.04.2004, ou seja, sete meses depois da primeira intimação.
Vale ressaltar que ocorreram quatro reiterações para o cumprimento.

Além disso, em razão de pedido de dilação de prazo realizado pelo exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, ocorreu a suspensão do processo em 26.01.2015 (ID. 55897760 - Pág. 1). O prazo da suspensão decorreu em 26.11.2015 (ID. 55897765 - Pág. 1). Na oportunidade, o exequente foi intimado para juntar o cálculo atualizado do débito,
mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 55897768 - Pág. 1), tendo apenas se manifestado em 02.02.2016, ou seja, mais de um ano após a suspensão do prazo.

Os autos tramitam
há mais de 27 (vinte e sete) anos
.

Além disso, a parte credora, embora devidamente intimada, não indicou nenhum ato que impedisse, suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional, nem alegou qualquer distinção entre o presente caso e a jurisprudência vinculante do STJ. Assim, é inegável a ocorrência da prescrição intercorrente.”.

A prescrição intercorrente desempenha papel essencial na concretização da segurança jurídica, impedindo que o processo executivo se perpetue indefinidamente e se converta em instrumento de insegurança e instabilidade das relações obrigacionais. Não há espaço, no ordenamento jurídico pátrio, para execuções sem prazo ou horizonte, à mercê da vontade unilateral do credor.

Admitir que o exequente possa simplesmente renovar indefinidamente a suspensão do feito, com reiteradas petições, sem qualquer eficácia concreta, equivaleria a transformar o processo executivo em mecanismo de perpetuação da obrigação, subvertendo sua natureza e finalidade.

A perpetuação artificial da execução, ancorada em sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais padronizadas e sem resultado útil, conduziria à figura anômala da “execução eterna” — situação jurídica que afronta frontalmente os princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica. Tal interpretação abriria a possibilidade, inclusive, de transmissão geracional da dívida, permitindo que herdeiros fossem executados décadas depois, por obrigações originadas em contextos já completamente superados.

Nesse cenário, é legítima — e inclusive necessária — a aplicação analógica da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual a Corte assentou que apenas atos concretos, capazes de produzir resultados úteis à execução — como a efetiva citação do devedor ou a constrição de bens — são aptos a interromper a fluência do prazo prescricional intercorrente. Diligências inócuas, despidas de eficácia, não têm o condão de impedir o reconhecimento da prescrição. Como estabelecido:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...] considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

A respeito do tema colaciono ainda o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial . 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1818978 PR 2019/0077066-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025